Tribunal: TJBA
Processo: 8047178-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8047178-82.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FLAVIO DOS SANTOS SANTANA Advogado(s): APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA Advogado(s):ROBSON SANTANA DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. SERVIÇO EDUCACIONAL. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, decorrente de falha na prestação de serviço educacional. A instituição de ensino cancelou unilateralmente a matrícula do estudante na disciplina “Estágio Obrigatório I”, e o autor busca a reforma da decisão para obter indenização por lucros cessantes e a majoração do valor arbitrado a título de danos morais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal abrange três pontos: (i) em sede preliminar, a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões; (ii) no mérito, saber se é devida indenização por lucros cessantes em razão da rescisão do contrato de trabalho do autor; e (iii) se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado a título de danos morais, é adequado. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. A repetição de argumentos já expostos na inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso, desde que as razões recursais impugnem especificamente os fundamentos da sentença, o que se verifica no caso. 4. O pedido de lucros cessantes é improcedente. Embora a falha da instituição de ensino seja incontroversa, não há nexo de causalidade direto entre a conduta e a perda dos salários do autor. A decisão de rescindir o contrato de trabalho foi tomada quando o estudante já tinha ciência da existência de um grave problema em sua matrícula, caracterizando um risco por ele assumido, e não uma consequência inevitável do ato ilícito. 5. O dano moral está configurado. A relação entre as partes é de consumo, e a responsabilidade da fornecedora é objetiva. A conduta da instituição de ensino, ao gerar uma legítima expectativa e frustrá-la abruptamente, violou os deveres de informação e lealdade, causando ao autor angústia e desorganização que ultrapassam o mero dissabor. 6. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais). O montante anteriormente fixado se mostrou incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a capacidade econômica da ré e o caráter punitivo-pedagógico da medida. 7. Os consectários legais incidentes sobre a condenação são modificados de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, para adequação à nova legislação (Lei nº 14.905/2024). A correção monetária deve ser calculada pelo IPCA a partir do arbitramento, e os juros de mora pela taxa Selic (já deduzido o IPCA) a partir da citação. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se o recurso, ainda que repita argumentos, impugna os fundamentos específicos da decisão recorrida. 2. A rescisão do contrato de trabalho por parte do estudante, mesmo que motivada pela expectativa de cursar uma disciplina, rompe o nexo de causalidade para fins de lucros cessantes quando este já possuía ciência da irregularidade em sua matrícula. 3. A majoração do valor da indenização por danos morais é devida quando o montante inicial não atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a conduta do ofensor e a extensão do dano." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 402 e 406; CDC, arts. 4º, III, 6º, III, e 14; Lei nº 14.905/2024; CPC, art. 86 e art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: Não se aplica. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8047178-82.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante FLAVIO DOS SANTOS SANTANA e apelado FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, pelas razões adiante alinhadas.